Tribunal: TJSP
Processo: 2217186-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Rural
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão que acolheu a preliminar de incompetência. Possibilidade de conhecimento do agravo pela aplicação do entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Taxatividade mitigada. Decisão acertada. Ação que versa acerca da relação advinda do contrato de arrendamento rural cuja cláusula de eleição de foro estabelece a competência do Foro da Comarca de Areia de Baraúna/PB.

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão que acolheu a preliminar de incompetência. Possibilidade de conhecimento do agravo pela aplicação do entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Taxatividade mitigada. Decisão acertada. Ação que versa acerca da relação advinda do contrato de arrendamento rural cuja cláusula de eleição de foro estabelece a competência do Foro da Comarca de Areia de Baraúna/PB. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784831
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2217186-23.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
RENOVA ENERGIA S/A, são agravados SKY ENERGY PARTICIPAÇÕES
LTDA, ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA (ESPÓLIO), SEBASTIAO
FRANCISCO DE SOUZA (INVENTARIANTE) e MARIA DA GUIA RAMOS DE
SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 23760
Agravo de Instrumento 2217186-23.2020.8.26.0000
Agravante: Renova Energia S/A
Agravados: Sky Energy Participações Ltda e Maria da Guia Ramos de Sousa
Comarca: São Paulo
Juiz: Fabiana Feher Recasens
Agravo de instrumento. Decisão que acolheu a
preliminar de incompetência. Possibilidade de
conhecimento
do
agravo
pela
aplicação
do
entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
Taxatividade mitigada. Decisão acertada. Ação que
versa acerca da relação advinda do contrato de
arrendamento rural cuja cláusula de eleição de foro
estabelece a competência do Foro da Comarca de
Areia de Baraúna/PB. Decisão mantida. Recurso
não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a respeitável
decisão que, em ação declaratória, acolheu a preliminar de incompetência e
determinou a remessa dos autos para o Foro da Comarca de Areia de Baraúna/PB
(fls. 1.312 dos autos em primeiro grau).
Preliminarmente, aduz a possibilidade de conhecimento do
agravo de instrumento em razão da aplicação do entendimento do Superior Tribunal
de Justiça acerca da taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do Código de
Processo Civil. Quanto ao mérito, sustenta o agravante, em síntese, que, a despeito da
cláusula de eleição de foro do Contrato de Arrendamento, há cláusula de eleição de
foro no Instrumento de Acordo e Quitação que elege a Comarca de São Paulo como
competente. Requer a concessão de efeito suspensivo (fls. 01/12).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O pedido liminar foi indeferido.
Ausente prejuízo, os agravados não foram intimados a oferecer
resposta.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
De proêmio, afasta-se qualquer dissonância acerca do
conhecimento do presente agravo, em que pese a decisão objurgada não estar contida
no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
Como cediço, conforme ficou determinado no julgamento do
Tema Repetitivo 988 pelo STJ, o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é
de taxatividade mitigada, sendo admitido o recurso, ainda que fora das decisões
elencadas no citado artigo, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do
julgamento da questão no recurso de apelação.
Assim foi ementado o precedente do Superior Tribunal de
Justiça:
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO
CPC/2015.
IMPUGNAÇÃO
IMEDIATA
DE
DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS
NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL.
POSSIBILIDADE.
TAXATIVIDADE
MITIGADA.
EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA
DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.
1- O propósito do presente recurso especial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processado e julgado sob o rito dos recursos
repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art.
1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua
interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa,
a fim de admitir a interposição de agravo de
instrumento contra decisão interlocutória que verse
sobre hipóteses não expressamente previstas nos
incisos do referido dispositivo legal.
2- Ao restringir a recorribilidade das decisões
interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do
procedimento comum e dos procedimentos especiais,
exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador
salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não
podem aguardar rediscussão futura em eventual
recurso de apelação".
3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das
hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível
revela-se, na esteira da majoritária doutrina e
jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com
as normas fundamentais do processo civil, na medida
em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do
art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a
interpretação de que o referido rol seria absolutamente
taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo.
4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria
taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou
analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a
conferir ao referido dispositivo uma interpretação em
sintonia com as normas fundamentais do processo civil,
seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não
será possível extrair o cabimento do agravo das
situações enunciadas no rol, seja porque o uso da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos
ontologicamente distintos.
5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria
meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na
repristinação do regime recursal das interlocutórias
que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente
modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que
estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo
a atividade e a vontade expressamente externada pelo
Poder Legislativo.
6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do
CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do
art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso
admite a interposição de agravo de instrumento
quando verificada a urgência decorrente da inutilidade
do julgamento da questão no recurso de apelação.
7- Embora não haja risco de as partes que confiaram
na absoluta taxatividade com interpretação restritiva
serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste
recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará
de preclusão nas hipóteses em que o recurso
eventualmente interposto pela parte tenha sido
admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um
regime de transição que modula os efeitos da presente
decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja
aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a
publicação do presente acórdão.
8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso
especial para determinar ao TJ/MT que, observados os
demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê
regular prosseguimento ao agravo de instrumento no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que tange à competência.
9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp
1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe
19/12/2018)
E, no caso em discussão, vislumbra-se hipótese de urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
Portanto, de rigor o conhecimento do recurso interposto.
No mérito, todavia, melhor sorte não socorre o apelante.
Isso porque, conquanto tenha razão quanto à validade da
cláusula de eleição de foro, a ação versa acerca do próprio contrato de arrendamento,
cuja cláusula de eleição estabelece o foro da Comarca de Areia de Baraúnas no
estado da Paraíba.
Por sua vez, ao eleger o foro da Comarca de São Paulo, o
Instrumento de Acordo e Quitação (fls. 82/85 dos autos em primeiro grau) estabelece
expressamente que “As partes elegem o Foro da Comarca de São Paulo/SP como o
exclusivamente competente para dirimir qualquer controvérsia oriunda desta
transação (...)”(grifei), valendo ressaltar que tal instrumento se limita a discutir a
quitação de parcelas supostamente inadimplidas e não a própria relação entre as
partes.
Logo, considerando que os autos discutem a própria relação
advinda do Contrato de Arrendamento de Imóvel Rural (fls. 74/81 dos autos em
primeiro grau), cuja cláusula de eleição, reitera-se, estabelece o Foro da Comarca de
Areia de Baraúnas/PB como competente, impõe-se a manutenção da decisão
recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora